Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO INFORMAL. RESSALVA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconstituição da penhora incidente sobre valores encontrados em conta bancária de titularidade da executada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem mitigando o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita à regra da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária.

3. O pleito de constrição parcial da remuneração auferida pela executada, com lastro na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra óbice na falta de margem financeira para deduções em qualquer medida. Sendo módicos os rendimentos do devedor, incabível o abrandamento da norma protetiva como forma de justificar o alcance de verba de natureza alimentar.

4. Recurso conhecido e desprovido.